Tribunal: TJMT
Processo: 1002399-54.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002399-54.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), SANDRA REGINA CARDOZO - CPF: 604.630.661-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no. 911/1969, a notificação extrajudicial e pressuposto de desenvolvimento valido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Sumula 72 do STJ), cuja comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2º, § 2º, do diploma legal. Logo, o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não e suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor. Precedentes. (TJ-MT - AC: 10076819220238110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1002399-54.2023.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
SANDRA REGINA CARDOZO,
que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

O Apelante alega, em síntese, que o feito na origem foi ajuizado em desfavor da Apelada, em razão do atraso no pagamento de contrato de financiamento, sendo a mora devidamente comprovada, por meio de E-mail registrado.

Sustenta que a mora restou comprovada “posto que a notificação foi enviada ao endereço digital constante do contrato, indicado pelo próprio Apelado quando da celebração do ajuste.” Defende que “a notificação por meio de E-mail registrado é perfeitamente válida”.

Consigna que “o endereço digital constante na notificação é o mesmo indicado no contrato e nos demais documentos apresentados pelo Apelado quando da contratação do financiamento, assim, em acatamento ao posicionamento jurisprudencial já pacificado, a inicial deve ser recebida e processada regularmente.”

Aponta o cumprimento do requisito do art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei 911/69, consistente no envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do contrato. Afirma ser irrelevante a forma de retorno do AR, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do devedor, sendo a mora comprovada pelo envio da carta registrada ao endereço.

Destaca que endereço digital constante na notificação é o mesmo indicado no contrato e nos demais documentos apresentados pelo Apelado quando da contratação do financiamento, assim, em acatamento ao posicionamento jurisprudencial já pacificado, a inicial deve ser recebida e processada regularmente.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para anular a sentença, “determinando a concessão da liminar de Busca e Apreensão e expedição do competente mandado, por medida de Justiça”.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, ao argumento de que todos os requisitos da petição inicial foram atendidos, assim como os para propositura da ação de busca e apreensão, sendo suficiente, para constituir em mora, a notificação via E-mail registrado.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando, a apreensão do veículo descrito na inicial, em razão do inadimplemento do contrato. O pleito autoral foi extinto, sem julgamento de mérito, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) A parte requerente não obedeceu ao comando judicial, sendo que, se manifestou em ID 112206479, alegando que a constituição em mora está comprovada, mesmo diante da notificação ineficiente, por entender ser suficiente o envio de notificação por via postal ao endereço no contrato, não sendo necessário seu efetivo recebimento. (...)

4. Assim, diante da não comprovação da mora do requerido, o indeferimento da exordial é medida que se impõe.

5. Desta feita, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I c/c artigo 330, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 177114199)

O r. despacho de ID. 177114195 determinou a emenda da inicial consistente em juntada de documento comprobatório da mora do réu, em razão de a notificação de ID. 177114183 - Pág. 2, visto que não se adequa as possibilidades de constituição em mora previstas na legislação, o que não foi cumprida pelo Apelante/Autor.

Ressalta-se que a busca e apreensão constitui instrumento adequado para que o credor/fiduciário, como possuidor indireto e proprietário, adquira a posse plena do bem, em caso de inadimplemento do contrato de financiamento por parte do possuidor direto (devedor/fiduciante), nos termos do art. 3º, caput, do Decreto-Lei n° 911/69:

"

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário."

Assim, se verifica que a mora não foi devidamente constituída, vez que a notificação foi realizada através de
e-mail
, meio que não guarda amparo na norma de regência, sendo considerado, pois inválido.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) – EMENDA A INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINCAO DO PROCESSO SEM RESOLUCAO DO MERITO – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – SENTENCA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no. 911/1969, a notificação extrajudicial e pressuposto de desenvolvimento valido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Sumula 72 do STJ), cuja comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2º, § 2º, do diploma legal. Logo, o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não e suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor. Precedentes. (TJ-MT - AC: 10076819220238110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DA EXORDIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificá-lo.

Se a parte, devidamente intimada para emendar a inicial, não a realiza, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. (N.U 1031031-66.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) – PROTESTO POR EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - DETERMINAÇÂO DE EMENDA Á INICIAL PELO JUIZ SINGULAR– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUCAO DO MÉRITO – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – SENTENCA MANTIDA – ART.485, I e art. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça. A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora. Legislação específica que expressamente exige, ao menos, a remessa de carta, com aviso de recebimento, ao endereço do fiduciante.
Logo, o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não e suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor.
Segundo a jurisprudência, um pressuposto para a aceitação da notificação por edital, é a demonstração do esgotamento dos meios possíveis que para localização da parte devedora, o que não ficou comprovado no caso em tela, além de sua realização após a propositura ação. Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. (N.U 1019168-93.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 05/02/2023)

Ante ao exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023